Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GABRIELA COSTA PIAS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer 0710585-43.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da UNIMED CENTRAL NACIONAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca autorização para realização de realização de sessões de psicoterapia, nos moldes do que dispõe o relatório médico da Autora no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa a ser imposta por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, se a requerida autorizou o limite de sessões de psicoterapia previsto contratualmente, não houve abuso e nem ato ilícito cometido pela demandada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Irresignada, a agravante tece considerações sobre seu quadro clínico, em que aponta que desde outubro de 2019 vem realizando tratamento psicológico e psiquiátrico, uma vez que diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Não Especificado, CID 10:F41.9, assim como fazendo uso de diversas medicações. Alega que o acompanhamento foi interrompido pela seguradora agravada ao argumento de que o limite de sessões anuais já foi alcançado. Narra que, no entanto, há relatório médico indicando que os acompanhamentos realizados não foram suficientes para melhor o quadro clínico da agravante e que sua interrupção acentuaria a ansiedade, prejudicando a saúde física e mental da agravante. Assevera que a jurisprudência entende que as limitações impostas pelas operadoras do plano de saúde, assim como os argumentos de que certos tratamentos não estão previstos no rol da ANS, são consideradas medidas abusivas. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, uma vez que demonstrada a conduta abusiva da agravada e o risco de agravamento do quadro clínico da agravante em caso de interrupção do tratamento indicado. Requer, assim, a concessão da tutela provisória de urgência e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida. Devo ressaltar, por oportuno, que sufrago do entendimento de que o rol de doenças previstos pela ANS é meramente exemplificativo, prevendo, em verdade, apenas uma cobertura mínima dos tratamentos das enfermidades. Por conseguinte, mesmo que houvesse qualquer limitação contratual, esta deveria ser afastada, pois estaria a promover notório desequilíbrio contratual, razão pela qual seria flagrantemente fulminada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa a coibir cláusulas desarrazoadas que limitam a contraprestação dos planos de saúde em situações que ficar demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento para preservação da vida do segurado. Nesse cenário, observo que o tratamento psicológico da agravante foi interrompido pela operadora do plano de saúde ao argumento de que o limite anual para as sessões de terapia já foi alcançado. No caso dos autos, nota-se que a agravante colacionou relatório médico que indica que indica a necessidade de realizações mais sessões psicoterápicas, “uma vez que os atendimentos realizados até o momento não foram suficientes para obter uma melhora significativa dos sintomas apresentados pela paciente. Tendo em vista, a real possibilidade de a mesma retornar ao quadro grave e acentuado de ansiedade, prejudicando à saúde física e mental da paciente” (ID. 19137201). Com efeito, compreendo os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes. Isso porque, a restrição da cobertura pela agravada pode comprometer os avanços alcançados no restabelecimento da higidez mental da agravante, sendo que, caso não concedida a tutela de urgência, seu quadro clínico poderia ser potencialmente agravado, caso tivesse que aguardar o julgamento final da demanda. Além disso, destaca-se que a pretensão recursal da agravante encontra amparo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde deve ser considerada abusiva, uma vez que coloca a consumidora em manifesta desvantagem, nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO, FISIOTERÁPICO E OCUPACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES IMPOSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) Não obstante, tenho que, seguindo a orientação da Jurisprudência Superior, que essas sessões de psicoterapia, quando superam o mínimo previsto, não podem ser suportadas integralmente pelo plano de saúde, haja vista que comprometeria o seu equilíbrio atuarial. Assim, naquilo que exceder aos limites anuais para tratamento psicológico, tenho que as sessões de tratamento devem ser custeadas tanto pela agravante como pela operadora do plano de saúde em regime de coparticipação. Assim, em face da existência de verossimilhança nas alegações da agravante e do risco de lesão grave à sua saúde, compreendo que deve-lhe ser deferida parcialmente a tutela de urgência antecipada para possibilitar a continuidade do tratamento psicoterápico em regime de coparticipação, tendo em vista a necessidade de amparo à saúde da agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela recursal para, até o julgamento final deste agravo de instrumento, determinar que a operadora do plano de saúde agravada autorize a continuidade do tratamento psicológico da agravante, de modo que o custo do tratamento deverá ser dividido entre a operado e a agravante, em regime de coparticipação. Publique-se. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator